Tribunal: TJPA
Processo: 0808421-08.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808421-08.2025.8.14.0000

PACIENTE: WERICRIS CORDEIRO DE MAGALHAES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0808421-08.2025.8.14.0000

IMPETRANTES: CLODOMIR ESTRELA PENHA e TÂNIA SUSETE NIKITENKO.

PACIENTE: WERICRIS CORDEIRO DE MAGALHÃES.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de WERICRIS CORDEIRO DE MAGALHÃES, preso preventivamente em 19/03/2025 por força de mandado expedido em 20/01/2020, nos autos da Ação Penal nº 0009175-90.2019.8.14.0097, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, do CP). A impetração sustenta constrangimento ilegal decorrente da ausência de contemporaneidade entre o fato, a decretação e o cumprimento da prisão; da falta de fundamentação idônea; da suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; e das condições pessoais favoráveis do paciente. Pleiteia-se a revogação da custódia preventiva e a expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (I) definir se a prisão preventiva está viciada por ausência de contemporaneidade entre os fatos, a decisão e o cumprimento do mandado; (II) verificar se a decisão que decretou a custódia carece de fundamentação concreta e dos requisitos legais; (III) apurar se seriam suficientes as medidas cautelares do art. 319 do CPP; (IV) avaliar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contemporaneidade da prisão preventiva não se confunde com a data do fato criminoso, mas sim com a atualidade dos fundamentos que justifiquem a custódia no momento de sua decretação, conforme precedentes do STJ (AgRg no HC 721.259/SP e AgRg no HC 783.762/SP).

4.

A decisão judicial que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta da conduta — homicídio qualificado cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima —, fuga do distrito da culpa e risco de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de outro processo penal por crime da mesma natureza.

5.

As medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas diante da periculosidade concreta do paciente e da necessidade de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e a regularidade da instrução criminal.

6.

As qualidades pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, por si só, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, conforme jurisprudência consolidada e o Enunciado nº 08 do TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de contemporaneidade entre o fato criminoso e a decretação da prisão não invalida a custódia quando subsistem fundamentos atuais que justifiquem a medida.

2.

A gravidade concreta do delito, fuga do distrito da culpa e risco de reiteração criminosa autorizam a decretação da prisão preventiva.

3.

Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando não garantem a ordem pública nem a aplicação da lei penal.

4.

Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
:

CP, art. 121, § 2º; CPP, arts. 312 e 319; CF/1988, art. 5º, LXI, LXV e LXVI.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 721.259/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 06.12.2022; STJ, HC 608.801/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.09.2020; STJ, AgRg no HC 783.762/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 24.04.2023.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem do presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelos Advogados Clodomir Estrela Penha e Tânia Susete Nikitenko, em favor do paciente WERICRIS CORDEIRO DE MAGALHÃES, que teve sua prisão preventiva decretada em 20/01/2020, com cumprimento do mandado no dia 19/03/2025, na cidade de Palhoça, Estado de Santa Catarina, acusado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides, nos autos da Ação Penal nº 0009175-90.2019.8.14.0097.

Os impetrantes aduzem, que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, por: a) ausência de contemporaneidade entre o fato, a decretação da prisão preventiva e o cumprimento do mandado de prisão; b) falta de fundamentação da decisão que decretou e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; c) suficiência das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP; d) possuidor de qualidades pessoais favoráveis.

Requerem, a revogação da prisão preventiva com a expedição do seu respectivo alvará de soltura.

O pedido de liminar foi indeferido (Doc. Id. nº 26476204 - Páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e acostadas aos autos (Doc. Id. nº 26577144 - Páginas 1 a 3), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 26593154 - Páginas 1 a 9).

É o relatório.

VOTO

Consta das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora que, no dia 1º/01/2017, por volta das 06H00, em via pública, em frente ao Bar do Careca, localizado na Estrada do Caiçaua, Vila Paraíso, município Santa Bárbara do Pará, o paciente, livre e conscientemente, com
animus necandi
, por motivo fútil e utilizando recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, matou o seu tio, a vítima TACYO EWERTO PROGENIO CORDEIRO, mediante golpes de arma branca (faca), tipo “peixeira”.

Referem ainda os autos que em uma festa de réveillon, TACYO CORDEIRO estava comemorando com seus sobrinhos WERICRIS (coacto), WILLIAN e outros familiares. Durante a festividade, iniciou-se uma briga envolvendo ALEXANDRE SANTOS DE SOUZA, SILVIA LETICIA e JAQUELINE. Após ALEXANDRE agredir SILVIA, WILLIAN interveio para defendê-la. TACYO CORDEIRO tentou separar o combate e acalmar os ânimos. Foi neste momento que o paciente, aproveitando-se da distração de TACYO CORDEIRO, o atacou pelas costas com uma arma branca (faca), continuando a golpeá-lo enquanto a vítima tentava fugir.

Em seguida, o coacto fugiu do local em alta velocidade com seu carro, chegando a colidir com outro veículo durante a fuga, mas conseguindo escapar. TACYO CORDEIRO foi socorrido e levado a um hospital local, porém não resistiu aos ferimentos e veio a falecer.

Eis os fatos.

DA FALTA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS, A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E O CUMPRIMENTO DO MANDADO

A impetração alega falta de contemporaneidade, posto que os fatos ocorreram no dia 1º/01/2017, a prolação da decisão que decretou a prisão preventiva aconteceu em 20/01/2020, e o mandado de prisão foi cumprido em 19/03/2025, entretanto, não deve ser amparada tal arguição, uma vez que conforme entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, sabe-se que a prisão
"não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado"
(AgRg no HC n. 721.259/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. CRIME EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. LÍDER LOCAL. TEMOR DA POPULAÇÃO. FAMA DE "MANDAR MATAR QUALQUER UM". VÍTIMA SUPOSTAMENTE EXECUTADA POR NÃO MAIS QUERER TRAFICAR SOB SUAS ORDENS. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. COMETIMENTO DE OUTROS DELITOS APÓS O ORA IMPUTADO. FATOS NOVOS. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art.5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.

3. No caso, os elementos contidos nos autos evidenciam a periculosidade do paciente, o qual seria líder do tráfico e temido pela comunidade local, uma vez ter fama de que "manda matar qualquer um". De fato, no crime ora imputado, ele teria, em tese, ordenado a morte da vítima porque ela não queria mais participar do tráfico sob seu comando, sendo executada em via pública por seus subordinados.

Os depoimentos testemunhais, por sua vez, tiveram de ser colhido sob sigilo, tendo em vista o temor de retaliações. Evidente, portanto, a necessidade da custódia, seja como forma de manutenção da ordem pública, como por conveniência da instrução criminal.

4. O temor demonstrado pelas testemunhas, revelando que a manutenção do paciente em liberdade consiste em fator de intimidação social imposta sobre os moradores da região, é circunstância apta a justificar a prisão como forma de manutenção da ordem pública e para possibilitar a realização da instrução criminal.

5. A NECESSIDADE DE RESGUARDAR A COLETA DE PROVA TESTEMUNHAL CONFERE ATUALIDADE À CUSTÓDIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. Ademais, há fatos supervenientes que reforçam a atualidade do decreto prisional. Consta que o paciente teria, em tese, praticados outros delitos graves - dois homicídios qualificados, tráfico de drogas e associação para o tráfico - em data posterior ao crime ora examinado.

6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

7. Ordem não conhecida.

(HC n. 608.801/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. AMEAÇA ÀS VÍTIMAS. CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A gravidade concreta da conduta, evidenciada, sobretudo, pelo seu modus operandi, praticada com grau elevado de crueldade, autoriza a decretação da medida extrema (garantia da ordem pública).

2. In casu, a decisão agravada não merece reparos, na medida em que o modus operandi do delito - cinco extorsões e coação no curso do processo -, bem como as ameaças às vítimas, "valendo-se de três indivíduos supostamente integrantes do PCC, além de desferir coronhadas em um dos ofendidos", demonstram a necessidade da medida extrema.

3. "A contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado" (AgRg no HC n. 721.259/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 783.762/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
PREVENTIVO E

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA

Constata-se, a partir das informações apresentadas pela autoridade apontada como coatora, que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está amparada na gravidade concreta do delito praticado. Destacou-se, ainda, o fato de o paciente ter se ausentado do distrito da culpa logo após o cometimento do crime. Consideraram-se, também, a repercussão social do ato e a necessidade de preservação da ordem pública, tendo em vista que o fato gerou intensa comoção na comunidade local, além do risco de reiteração criminosa, já que o paciente figura como réu em outra ação penal envolvendo crime da mesma natureza.

Com base nesses elementos, o juízo singular concluiu estarem presentes os pressupostos autorizadores previstos no artigo 312, do CPP, decretando, assim, a prisão preventiva do paciente com a finalidade de garantir a ordem pública, assegurar a regularidade da instrução criminal e assegurar a futura aplicação da lei penal. Ainda, afastou a adoção de medidas cautelares alternativas por considerá-las inadequadas diante das peculiaridades do caso.

Ademais, conforme consta na certidão de antecedentes criminais, embora inexista condenação com trânsito em julgado, verifica-se que o paciente responde ao processo nº 0000612-49.2015.8.14.0097, também por homicídio qualificado.

Portanto, ao contrário do que sustentam os impetrantes, a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentos concretos, devidamente delineados pelo juízo de primeiro grau, o que afasta, por consequência, a possibilidade de substituição da custódia por quaisquer das medidas previstas no artigo 319, do CPP, conforme se extrai dos trechos da decisão judicial,
in verbis
:

[...]04 – Quanto ao pedido de decretação da prisão preventiva do denunciado WERICRIS CORDEIRO DE MAGALHÃES, verifico que o mesmo merece prosperar, tendo em vista que o réu evadiu-se do distrito da culpa, após ter supostamente cometido o delito narrado na denúncia, conforme informação de fls.08 dos autos do IPL.

Preliminarmente, verifico haver indícios de autoria e prova da existência do crime, materializada no boletim de ocorrência, nos depoimentos das testemunhas e demais documentos colacionado aos autos. Outrossim, a manutenção da custódia provisória se faz indispensável, notadamente, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, pois, no presente caso, é a única medida capaz de inibir a prática de novos crimes, considerando que o denunciado teria praticado o delito de alta potencialidade lesiva, onde teria vitimado seu tio mediante golpes de faca, sendo que tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do réu.

Saliente-se que comportamentos dessa natureza são graves e de grande reprovabilidade social, pois provocam considerável revolta e indignação da comunidade local, o que acaba por abalar a ordem pública.

O denunciado possui registros criminais (fls.12), onde o acusado responde, inclusive, por crime da mesma espécie, havendo, portanto, possibilidade de reiteração criminosa caso seja mantido em liberdade, sujeitando risco à manutenção da ordem pública.

A custódia provisória mostra-se necessária também, para assegurar a aplicação da lei penal, a fim de manter o acusado no distrito da culpa e garantir a consolidação do direito de punir do Estado.[...]

Assim, ao contrário do que a impetração tenta fazer crer, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão da paciente, especialmente, para garantir a ordem pública, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319, do CPP.

DA SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso em exame, em virtude do exposto, sendo o acautelamento do coacto necessário para garantir a ordem pública, assegurar a regularidade da instrução criminal e afirmar a futura aplicação da lei penal tornando a prisão necessária, tendo em vista que, se mostra indevida a aplicação de tais medidas, quando a segregação se encontra fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Portanto, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares, previstas no artigo 319, do CPP, como requerem os impetrantes.

DA EXISTÊNCIA DE QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais da paciente elencadas no
Writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto,
em consonância do
parecer ministerial
conheço e denego a
ordem, nos
exatos
termos da fundamentação.

É o meu voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/07/2025